Tribunal: STF
Processo: ARE 1425793
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a Agravo em Execução Penal, afastando a alegação da defesa no sentido de que o tráfico de drogas não é crime hediondo ou equiparado a hediondo, para fins de progressão de regime, aduzindo, para tanto, o seguinte (Vol. 4, fls. 3-4):



     “[...] no artigo 2º da Lei n. 8.072/90, manteve-se ratificada a equiparação constitucional do tráfico de drogas aos crimes hediondos (artigo 5º, XLIII, CF), destacada a insuscetibilidade à anistia, graça e indulto. Com a nova redação, o artigo 112 da Lei de Execução Penal, especificamente nos seus incisos V e VII, teve previsão da necessidade de resgate de 40% (2/5) e 60% (3/5) da pena para a obtenção da promoção, respectivamente, para apenado ‘condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário’ e para o ‘reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado’”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6), foram rejeitados (Vol. 7).



    No RE (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a defesa sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XLIII, da CF/1988, ao fundamento de que a “Constituição em nenhum momento afirma que o tráfico de drogas é hediondo ou equiparável a hediondo, mas tão somente afirma que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia” (Vol. 12, fl. 4).



    Aduz que, atualmente, não existe nenhum dispositivo normativo que determine que o tráfico de drogas seja hediondo por equiparação para fins de progressão de regime penal, pois “com a nova redação da Lei nº 13.964, de 2019 (PACOTE ANTICRIME) – fora REVOGADO o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), que equiparava o tráfico de drogas como delito hediondo para fins de progressão” (Vol. 12, fl. 2). 



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem aos fundamentos de que (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; e (b) a fundamentação do recurso é deficiente, de forma que incide o óbice da Súmula 284 do STF (Vol. 19).



    No Agravo (Vol. 23), a parte recorrente alega a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, a inaplicabilidade ao caso do óbice da Súmula 284 do STF e violação direta à Constituição. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 12, fl. 5):



    “II.4 - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A matéria discutida no presente Recurso Extraordinário possui nítida repercussão geral, estando preenchido o requisito disposto artigo 102, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 1.035, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil. 



    É inegável que as questões debatidas no presente recurso apresentam relevância dos pontos de vista jurídico, econômico, social e político, ultrapassando os interesses subjetivos do processo, tendo em vista que, no presente caso, o ora Recorrente ESTÁ SENDO OBRIGADO A CUMPRIR PARCELA MAIOR DE SUA PENA PARA ATINGIR O LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, MESMO NÃO CONSTANDO EM NENHUMA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE O TRÁFICO DE DROGAS É UM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME, RESTANDO CLARO QUE, SENDO APLICADO O ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA MANEIRA COMO VEM SENDO, ESTÁ CLARAMENTE CONTRARIANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO XLIII. 



    Dessa forma, a repercussão do ponto de vista SOCIAL, fica perfeitamente demonstrada diante da natureza do pedido, envolvendo clara ofensa à DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, que se vê obrigada a cumprir maior lapso temporal em regime mais gravoso, sendo que o próprio Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.° 347, considerou a situação prisional do Brasil um “estado de coisas inconstitucional”, com “violação massiva de direitos fundamentais” da população prisional, por omissão do poder público. 



    Fica clara ainda a ofensa ao Princípio da Legalidade tendo em vista que, como sabido, ATUALMENTE NÃO HÁ NENHUM DISPOSITIVO NORMATIVO QUE DETERMINE QUE O TRÁFICO DE DROGAS SEJA HEDIONDO POR EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PENAL JÁ QUE HOUVE A REVOGAÇÃO EXPRESSA DO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/1990, TRAZIDA PELO "PACOTE ANTICRIME" (LEI N. 13.964/2019), EM 23/01/2020. 



    É preciso consignar a gravidade e a relevância do presente caso, demonstrando, por certo o preenchimento do requisito da Repercussão Geral, uma vez que, TODOS OS CONDENADOS PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ESTÃO SENDO OBRIGADOS A CUMPRIR LAPSO MAIOR PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, DE FORMA COPLETAMENTE CONTRÁRIA A PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso. 



    Por tudo isso, após o juízo de admissibilidade, seja dado o devido seguimento ao recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recurso não comportaria êxito. Isto porque, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    “Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Esse, inclusive, foi o fundamento por mim adotado para indeferir a ordem no julgamento do HC 215.786, DJe de 24/5/2022, impetrado pela parte ora recorrente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente